Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017886-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (EMBARGANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (EMBARGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
.

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA
.

E
MENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Denise Costa Santos Borralho contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S.A. e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00, afastar a compensação de valores oriundos de empréstimo fraudulento e majorar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão
c
onsiste
em verificar

se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente o pedido de condenação do banco por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a pretensão relativa à litigância de má-fé, consignando inexistirem, nos autos, condutas enquadráveis no art. 80 do CPC.

O reconhecimento da fraude contratual e da falha na prestação do serviço bancário, com responsabilização objetiva da instituição financeira, não implica automaticamente configuração de litigância de má-fé, sendo indispensável demonstração de dolo processual
específico ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 80,

373, II,
1.022

e 1.026, §2º
; CDC, art. 14
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297 e 479;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG SA
e deu parcial provimento ao recurso de
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO,
para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), afastar integralmente da condenação a autorização de compensação entre os valores a
serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), e majorar os honorários sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação. Mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Nos embargos apresentados sob o ID. 363539890, a embargante afirma que o v. acórdão incorreu em omissão
quanto ao
pedido de condenação por litigância de má-fé. Sustenta que o Banco BMG S.A. alterou a verdade dos fatos, agindo de forma temerária ao defender a legitimidade de um contrato que sabia ser fraudulento, uma vez que a própria instituição forneceu documentos à Delegacia de Polícia que culminaram na identificação da estelionatária em sede de inquérito policial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que se manifeste expressamente sobre a conduta processual do banco à luz do artigo 80, inciso II,
e 81
do CPC, integrando o julgado para condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de
prequestionar

os
art
s
.
80,
II, e 81 do CPC
para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Em contrarrazões
apresentadas

no ID
.
365138377, o embargado aleg
a
que os
aclaratórios
não merecem prosperar diante da ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo
BANCO BMG SA
e deu parcial provimento ao recurso de
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
,
para majorar
a indenização
a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
afastar
integralmente da condenação a autorização de compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),
e
major
ar
os honorários sucumbenciais para 18%
(dezoito por cento)
sobre o valor da condenação.
Mant
endo
-se, no mais, a sentença objurgada
.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE(S)/APELADO(S):
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interpostos simultaneamente pelo Banco BMG S.A. e por Denise Costa Santos Borralho em face da sentença de mérito, posteriormente integrada por decisão em sede de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito (ID 353800935), julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento da autora e fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00. Ocorre que, instado por embargos de declaração opostos pela instituição financeira, o juízo singular conferiu efeitos integrativos à sentença para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante original do empréstimo (R$ 17.500,00). O fundamento utilizado foi a vedação ao enriquecimento sem causa, determinando que a autora deveria devolver ao banco o valor do crédito fraudulento, acrescido de juros e correção monetária (ID 353800942).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Da regularidade da contratação e do terceiro como excludente de responsabilidade

A apelante sustenta que os danos decorreram exclusivamente da atuação de terceiros fraudadores, o que ensejaria a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Compulsando-se detidamente o caderno processual, verifica-se, à luz do inquérito policial colacionado aos autos, que a fraude foi perpetrada mediante a abertura de conta digital com utilização de documento de identidade flagrantemente falsificado. O referido “espelho” de registro geral apresentava inconsistências evidentes, tais como erros nos dados de filiação da autora e, sobretudo, divergência fisionômica manifesta, uma vez que a fotografia utilizada (selfie) não correspondia à pessoa da vítima.

Original (ID 353800384):

Falsificado (ID 353800916):

Tal cenário
evidencia
, de forma inequívoca, a deficiência dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira, notadamente no que concerne aos protocolos de verificação documental e validação biométrica em ambiente digital.

Cumpre destacar, ademais, que, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.

Súmula 479 STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a contratação fraudulenta de empréstimo, viabilizada por falha na checagem de documentos em plataforma disponibilizada pela própria instituição, insere-se precisamente nessa categoria de risco operacional. Trata-se, pois, de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Marlene
Prota
de Sá e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato fraudulento de empréstimo, condenou o banco à devolução dos valores indevidamente debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela contratação fraudulenta de empréstimo e pela transferência não autorizada de valores; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme os
arts
. 14 e 6º, VIII, do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro em fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A fraude restou incontroversa, e o banco não produziu prova mínima de que a contratação fora realizada com anuência da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

A negativa administrativa do banco em solucionar o problema reforça a ilicitude da conduta e agrava os efeitos da falha na prestação do serviço.

O dano moral se revela qualificado, dada a
hipervulnerabilidade
da autora, idosa, pensionista do INSS, com renda de um salário-mínimo, exposta a débito indevido, saldo negativo e prestações superiores à sua capacidade financeira.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Em hipóteses análogas, esta Corte tem adotado o patamar de R$ 10.000,00.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada sem a anuência do consumidor, por configurar fortuito interno.

A falha na segurança e na prestação do serviço bancário, com resistência injustificada à solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

Em casos de fraude bancária que compromete renda alimentar de consumidor
hipervulnerável
, a indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, VIII e 14; CC,
arts
. 186, 187, 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1024149-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1046888-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007955-03.2024.8.11.0015, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

(N.U 1022867-41.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026) (
g.n
.)

Desse modo, entendo que assiste razão à parte apelante, pois a instituição financeira apelante não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Dessa forma, a responsabilidade do Banco BMG S.A. pelos prejuízos suportados
pela
consumidora revela-se inequívoca, sendo inaplicável, na hipótese, a excludente fundada em culpa exclusiva de terceiro, motivo pelo qual deve ser afastada a tese suscitado pelo banco.

1.2. Da inexistência de danos materiais.

O banco apelante sustenta, de forma subsidiária, que não restou comprovado o dano material, razão pela qual a determinação de restituição dos valores descontados caracterizaria enriquecimento ilícito da parte adversa.

A tese suscitada carece de respaldo fático-probatório. Isso porque, conforme documentado, por meio de contracheques, o banco realizou sucessivos descontos no subsídio mensal da servidora pública, com o fito de amortizar as parcelas do empréstimo consignado fraudulento. Se o negócio jurídico originário foi declarado inexistente por vício insanável de consentimento (fraude), a manutenção dos descontos consubstanciada ato ilícito contínuo (art. 884 do Código Civil).

Portanto, a restituição dos valores subtraídos indevidamente da folha de pagamento da autora não é um benefício financeiro, mas a estrita recomposição de seu patrimônio lesado. Impõe-se a manutenção da sentença neste capítulo.

1.3. Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais.

Sustenta a recorrente que a correção monetária deve incidir apenas a partir da data do arbitramento (sentença) e que os juros de mora devem fluir a partir da citação válida, nos moldes do artigo 405 do Código Civil.

Não merece prosperar o pleito da instituição bancária, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, consoante art. 398, do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetário é contada a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

Por tais razões, rejeito a tese recursal suscitada.

1.4. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, na folha de pagamento da consumidora, oriundo de empréstimo consignado não contratado, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos no contracheque, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação ao pleito recursal em referência, pontuo que o referido tema será abordado no tópico 2.2.

2. Das razões recursais da parte DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

2.1.

Da impossibilidade de compensar os valores nunca recebidos pela consumidora.

A insurgência principal da apelante repousa sobre a decisão proferida em sede de embargos de declaração. Naquela oportunidade, o juízo
a quo
modificou a sentença para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sob o argumento de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

Assiste razão à apelante.

O conjunto fático-probatório
evidencia
que a quantia de R$ 17.500,00, liberada pelo banco mediante fraude, foi creditada em uma conta virtual igualmente fraudulenta. O referido montante foi pulverizado mediante transferências via "PIX" para diversas pessoas físicas associadas à estelionatária (ID 353800390). A autora jamais teve a posse, o controle ou auferiu qualquer proveito econômico sobre essa quantia.

Desse modo, impor à vítima da fraude o dever de pagar pela ineficiência dos sistemas de segurança do banco é transferir o ônus do risco do negócio, esvaziando a finalidade da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE FRAUDE. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS. COMPENSAÇÃO ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO
SANADO .
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ### **I. CASO EM EXAME** 1. Embargos de declaração opostos por Sirlei Gonçalves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Itaú Consignado S/
A .
A embargante alega omissão quanto à apreciação de peça complementar e a indevida compensação de valores relativos ao empréstimo fraudulento, afirmando que nunca teve acesso à conta bancária em que o valor foi creditado, pois
esta
também foi aberta fraudulentamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à compensação de valores e à análise da peça complementar apresentada pela embargante; (
ii
) estabelecer se a compensação dos valores provenientes do empréstimo fraudulento é legítima, considerando que a embargante não teve acesso à quantia transferida para a conta
fraudulenta .

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC.

4. A omissão apontada pela embargante no tocante à compensação dos valores depositados na conta bancária aberta fraudulentamente é verificada, uma vez que a sentença não tratou adequadamente da questão.

5 .
Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em conta bancária em nome da embargante, essa conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que ela não se beneficiou do montante. Assim, não há justificativa para a compensação dos valores.

6. A jurisprudência confirma que, em casos de fraude, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a compensação de valores não se legitima, dado que o titular da conta não usufruiu dos valores
creditados .

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

*Tese de julgamento*:

1 .
A compensação de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na fraude não usufruiu do crédito depositado.

2. Em casos de fraude bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de compensação ao prejudicado.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
art
. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-SP, Apelação Cível nº 1014955-05 .2021.8.26.0577,
Rel
. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227680820238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Portanto, deve ser acolhida a tese recursal para reformar a sentença, no sentido de afastar a necessidade de compensação, pela consumidora, dos valores depositados em conta fraudulenta.

2.2.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao pleito de majoração dos danos morais, entendo que assiste parcial razão à pretensão recursal deduzida pela parte apelante.

Isso porque, no caso concreto, restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de empréstimo consignado fraudulento, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da apelante. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Ademais, não merece acolhimento o pleito de condenação do consumidor por litigância de má-fé do banco, porquanto não se verifica, nos autos, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BMG S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para afastar integralmente da condenação a autorização de compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), declarando-se, de forma expressa, que a consumidora não está obrigada a restituir ou compensar quantias que jamais ingressaram em sua esfera patrimonial. Mantém-se, no mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte sucumbente BANCO BMG S.A., bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante DENISE COSTA SANTOS BORRALHO, em razão do parcial provimento na pretensão autoral.

É como voto.
” [...]

Em suas razões apresentadas sob o ID. 363539890, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar detidamente a conduta desleal da instituição financeira que, mesmo ciente da fraude apurada em inquérito policial, insistiu em sustentar a validade do negócio jurídico, o que caracterizaria alteração da verdade dos fatos
. Pugna pelo
pequestionamento
dos dispositivos legais
,

arts
. 80, II e 81 do CPC e requer a condenação do embargado em litigância de má-fé
.

Entretanto, não assiste razão à embargante. O vício da omissão, que autoriza o manejo dos
aclaratórios
nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria se pronunciar. No caso em tela, o acórdão combatido enfrentou a pretensão de forma clara e expressa, consignando:

"Ademais, não merece acolhimento o pleito de condenação do consumidor por litigância de má-fé do banco, porquanto não se verifica, nos autos, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil."

A despeito da concisão do trecho mencionado, o julgado analisou o conjunto probatório
,
incluindo o inquérito policial citado pela embargante para fundamentar a fraude e a responsabilidade civil do banco
,
e concluiu que o exercício do direito de defesa e a manutenção de tese jurídica pela instituição financeira não transbordaram para o campo do dolo processual.

É cediço que o reconhecimento da fraude e da falha na prestação do serviço, sob a égide da responsabilidade objetiva
,
Súmula 479 do STJ, não induz automaticamente à condenação por litigância de má-fé. Para tanto, seria necessária a prova cabal do dolo específico de prejudicar a parte adversa ou de enganar o juízo, o que esta Turma Julgadora entendeu inexistente. A resistência do banco, embora repelida no mérito ante as evidências de falsificação grosseira, insere-se no exercício do contraditório, não se vislumbrando o intuito deliberado de "alterar a verdade dos fatos" com má-fé subjetiva, mas apenas a tentativa infundada de validar a operação sob sua ótica administrativa.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026